Tribunal: TCU
Processo: 043.664/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3752/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.664/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Graziella Ambrosio (XXX.795.778-XX); Heloisa Calixto Mitev Zuza (XXX.632.208-XX); Idalice Goncalves dos Santos (XXX.756.818-XX); Ivana Delle Vedove (XXX.972.128-XX); Jefferson Luis dos Santos (XXX.120.078-XX); Joao Bosco das Dores Filho (XXX.598.818-XX); Jose Leandro Santos de Sousa (XXX.919.906-XX); Julio Cesar Estevam de Mello (XXX.797.558-XX); Jun Sasa (XXX.544.638-XX); Kelly Cristina de Andrade Ribeiro (XXX.599.988-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.